Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710264-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCINEY COSTA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão do Juiz da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido de conversão em execução no 0700744-72.2020.8.07.0004, ajuizada em desfavor de FRANCINEY COSTA ALVES, condicionou o deferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão requerido a comprovação documental de que o veículo se encontra endereço fornecido, para evitar diligências infrutíferas. Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que não há previsão leal para a exigência imposta, a qual pode causar lhe graves prejuízos. Assevera que todos os requisitos legais para a concessão do pedido liminar foram devidamente cumpridos. Sustenta que o veículo, por ter natureza móvel, pode ser transportado de um lugar a outro. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 pode o credor ou proprietário fiduciário propor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovado o negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor. Ainda, dever do credor indicar o endereço no qual o réu possa ser citado, bem como o local em que o veículo possa ser encontrado para a busca e apreensão pretendida. Contudo, em linha de princípio, não se vislumbra no ordenamento jurídico processual previsão para que se exija comprovação que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão. Nesse passo, ainda que frustrada a tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço anterior, não se mostra pertinente o condicionamento imposto, mesmo que no intuito de evitar a reiteração de diligências inúteis. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE. 1. Não há previsão legal que autorize a determinação de juntada de prova inequívoca que indique a localização exata do bem a ser aprendido. A referida imposição agravaria sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o veículo automotor se caracteriza pela sua facilidade de locomoção. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1183672, 07063953420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 2. Não há previsão legal a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 3. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o novo cumprimento em outro endereço fornecido (precedentes). 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1164235, 07216844120188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO CABAL DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Por falta de dispositivo legal que condicione o cumprimento do mandado de busca e apreensão à prévia comprovação de que o veículo dado em garantia do financiamento se encontra no endereço indicado pelo credor, revela-se indevida a exigência de prova cabal da localização do bem. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1160806, 07207569020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesse momento de cognição sumária, subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no novo endereço informado pelo banco agravante, e devidamente cumprido. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora